Tribunal: TJSP
Processo: 2205562-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício. Pessoa Jurídica. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira da agravante. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. PREJUDICADO: Julgamento do agravo de instrumento que prejudica o agravo interno.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.